Tribunal: TJMT
Processo: 1020881-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020881-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO FERREIRA FOGACA DE ALMEIDA - CPF: 061.046.101-02 (AGRAVADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FOGACA DE ALMEIDA - CPF: 496.343.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SORAIA MOREIRA FAQUIM SANTOS - CPF: 059.971.751-38 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS FOGACA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUDANÇA DE INVENTARIANÇA. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO. ADJUCICAÇÃO DA TOTALIDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAR O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE.
ART. 1.831 DO CC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A ordem legal de inventariança constante do art. 617 do CPC não é absoluta, todavia a sua não observância somente poderá ocorrer de forma justificável, o que não ocorre no caso concreto.

2. I
nobstante o regime de casamento da agravante e do “de cujus” ser o da separação obrigatória de bens, o art. 1.831 do CC disciplina que “
Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.”

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Soraia Moreira Faquim Santos,
contra decisão proferida na ação de inventário no 1003111-39.2021.8.11.0007, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que
revogou a nomeação da agravante como inventariante.

A parte esclarece que foi casada com o “de cujus” sob o regime de separação obrigatória de bens e ajuizou a ação de inventário com pedido de direito real de habitação e aplicação da súmula 377 do STF.

Sustenta que no dia 25/05/2021, o herdeiro pediu habilitação nos autos e em 03/11/2021, requereu auto de adjudicação da totalidade dos bens.

Esclarece que o magistrado de primeira instância revogou a nomeação da viúva como inventariante, sob o argumento de que o agravado era o único herdeiro do “de cujus”, bem como deferiu a apresentação do termo de adjudicação no prazo de 20 (vinte) dias.

Argumenta que “a inventariança legítima recai sobre um dos sujeitos previstos em lei, sendo que neste caso existe uma ordem de preferência a ser seguida pelo juiz, nos termos do que prevê o art. 617 do Código Civil [...]” (Id. 109864496, pág. 6).

Defende que o magistrado de primeira instância ignorou a ordem legal para a nomeação do inventariante sem que houvesse fundadas razões.

Menciona que “a Agravante vem cuidando do patrimônio deixado pelo de cujus – vem pagando IPTU, documentos dos veículos, bem como vem zelando dos imóveis e não tem interesse de se apossar do que não lhe pertence, contudo, requer seja lhe garantido aquilo que for seu por direito.” (Id. 109864496, pág. 8), bem como, tem direito a meação no veículo Corolla Toyota Xei, ano 2007/2008, RENAVAM 00921785810, adquirido pelo casal com a união de economias no início de fevereiro de 2021.

Pontua que “não apresenta qualquer óbice a entregar ao Agravado, mediante recibo de entrega, os bens incomunicáveis, que são: a Moto NXR BROS, placa NTX7315, os documentos do Lote Urbano denominado de Lote 12, quadra 02, Setor NL e os documentos da Casa edificada sobre o lote urbano n.o 19, quadra 03, Setor NE-D, com área de 450.00 m2, localizada na Rua dos Girassóis, n.o 75, Bairro Jardim das Flores, Alta Floresta/MT,- imóvel esse que está ocupado pela Agravante e sob o qual requer seja aplicado o direito real de habitação.” (Id. 109864496, pág. 10)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para “alterar a inventariança, de modo a destituir o atual Inventariante, ora Agravado, e nomear como Inventariante o cônjuge supérstite, Sra. Soraia Moreira Faquim Fogaça, ora Agravante, em observância à ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, bem como para reformar a autorização de adjudicação da totalidade dos bens, haja vista que a Agravante tem direito a meação no veículo Corolla Toyota Xei, ano 2007/2008, RENAVAM 00921785810, adquirido pelo casal com a união de economias no início de fevereiro de 2021.”.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar deferida (Id. 114727951).

Sem contrarrazões (Id. 118145469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso procede.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
Compulsando minuciosamente os autos denoto que, embora inexista impedimento legal para o exercício da inventariança pelo cônjuge supérstite, quando este não é herdeiro para fins sucessórios, em decorrência do casamento sob o regime de separação obrigatória de bens,
in casu
, adequada a revogação da decisão que nomeou inventariante.

Assim por que, o único herdeiro do
de cujus,
apontado na inicial e primeiras declarações pela cônjuge,
LUCAS ANTONIO FERREIRA FOGAÇA DE ALMEIDA
, encontra-se habilitado nos autos, bem como, não fora pleiteado pela esposa sobrevivente, qualquer direito à meação que justifique sua continuidade no encargo. [...]” (Id. 109868451, pág. 2)

O artigo 617 do CPC estabelece a ordem legal para exercer o múnus de inventariante:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Vê-se assim que não há qualquer ressalva quanto ao regimento do casamento, ou seja, a ordem legal deve ser observada,
salvo se houver fundada razão para a sua não observância,
o que não ocorre no caso concreto
.

Além disso, inobstante o regime de casamento da agravante e do “de cujus” ser o da separação obrigatória de bens, o art. 1.831 do CC disciplina que “
Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família
, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” (Destaquei)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:
1)

alterar a inventariança, de modo a destituir o atual Inventariante, ora Agravado, e nomear como Inventariante o cônjuge supérstite, Sra. Soraia Moreira Faquim Fogaça, ora Agravante, em observância à ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil c/c/ o art. 1.831 do CC, e
2)
suspender a autorização de adjudicação da totalidade dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022